Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717537-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL EMBARGADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, FR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA DESPACHO Intime-se a embargante SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 38150151. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator